Tribunal: TJSP
Processo: 1043173-79.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – Impugnação à justiça gratuita rejeitada – Preliminar de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Relação de consumo – Lide em que se discute apenas os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como o ressarcimento dos valores pagos

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – Impugnação à justiça gratuita rejeitada – Preliminar de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Relação de consumo – Lide em que se discute apenas os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa condominial, diante da extinção dos demais pedidos por decisão interlocutória que restou irrecorrida – Decreto de revelia afastado - Inadimplemento da compromitente vendedora – Atraso na entrega da obra – Alegação de caso fortuito ou de força maior - Afastamento - Procedência parcial da ação – Legitimidade de parte passiva do CONDOMÍNIO diante da cobrança de despesas condominiais pelo período anterior à entrega das chaves - DANO MATERIAL - Condenação da construtora corré a restituir a autora os valores pagos referentes aos alugueres, durante o período do atraso na entrega das chaves, corrigidos monetariamente desde cada vencimento e acrescidos de juros de mora da citação, a serem apurados em liquidação de sentença – Condenação solidária dos réus a restituição em dobro dos valores cobrados a título de taxa condominial, no período indicado, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora contados da citação, valores a serem apurados em liquidação de sentença – DANO MORAL – Caracterização – Autora que sofreu aborto retido, em razão do sofrimento decorrente do inadimplemento contratual da construtora e pela cobrança indevida de condomínio antes da entrega das chaves – Condenação da parte ré, solidariamente, no pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, com correção monetária contados a partir deste acórdão e juros de mora contados da citação - RECONVENÇÃO - Procedência da reconvenção para condenar a autora/reconvinda no pagamento de R$ 30.380,30, referente às parcelas do financiamento inadimplidas, a ser corrigido monetariamente desde a distribuição da reconvenção, e acrescidos de juros de mora da citação - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 para cada parte – Majoração da verba honorária devida ao patrono da autora para R$ 1.500,00 – Recurso da autora provido - Recurso da corré desprovido – Recurso do condomínio desprovido.